Tribunal: TJMT
Processo: 1003472-54.2024.8.11.0006
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003472-54.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), JURACI RUMEIRO - CPF: 202.551.601-00 (RECORRIDO), BRUNO SANTANA BARBOSA - CPF: 042.834.081-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR MILITAR ESTADUAL INATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR QUE SUPERA O TETO DO RGPS. ART. 40, §18, DA CF/88. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 202/2004 COM REDAÇÃO DADA PELA LC 654/2020. AUSÊNCIA DE PROVA DE DÉFICIT ATUARIAL. DESCONTO SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Constituição Federal, em seu art. 40, §18, e a Constituição Estadual de Mato Grosso, art. 140, limitam a incidência da contribuição previdenciária dos servidores inativos ao valor que exceder o teto do Regime Geral de Previdência Social. A legislação estadual, mesmo após a EC 103/2019, manteve essa restrição (art. 2º, II, da LC 202/2004, com redação da LC 654/2020). A ausência de prova específica de déficit atuarial impede a ampliação da base de cálculo para valores que superem apenas o salário-mínimo. Incabível, portanto, a cobrança sobre a totalidade dos proventos. Direito à restituição reconhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto por MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por Juraci
Rumeiro
, servidor público militar estadual em reserva remunerada, para declarar a inexigibilidade dos descontos previdenciários realizados sobre a totalidade dos seus proventos.

A sentença de origem determinou que os descontos de 14% incidissem apenas sobre a parcela que excedesse o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e condenou o recorrente à restituição dos valores descontados indevidamente a partir de junho de 2020, com correção monetária e juros legais.

O MTPREV sustenta que os descontos foram efetuados corretamente com base no art. 2º, §5º, da LC nº 654/2020, que prevê a aplicação da alíquota de 14% sobre o valor que ultrapassa o salário-mínimo, em razão de déficit atuarial do regime de previdência estadual.

O recorrido apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Turma,

A controvérsia gira em torno da base de cálculo da contribuição previdenciária de servidor militar inativo, à luz da Emenda Constitucional nº 103/2019 e da Lei Complementar Estadual nº 654/2020. O ponto nevrálgico está em saber se a alíquota de 14% pode incidir sobre a parcela que excede o salário-mínimo ou deve se restringir àquilo que ultrapassa o teto do RGPS, conforme estabelecido no art. 40, §18, da Constituição Federal.

Nos termos do referido dispositivo constitucional:

§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões [...] que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social [...].

A própria Lei Complementar Estadual nº 202/2004, com redação dada pela LC nº 654/2020, em seu art. 2º, II, reforça esse limite, determinando que: “a alíquota de 14% incidirá sobre a parcela dos proventos [...] que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do RGPS”.

O STF, na ACO 3396, reconheceu a competência dos estados para fixar alíquotas previdenciárias de militares, mas não para ampliar a base de cálculo além do que autoriza a Constituição Federal.

Além disso, não há nos autos qualquer comprovação técnica do alegado déficit atuarial que justificaria a aplicação do art. 2º, §5º, da LCE 654/2020. A jurisprudência consolidada da 1ª Turma Recursal do TJMT exige prova concreta para relativizar o teto constitucional — o que inexiste no caso.

Dessa forma, entendo que a sentença merece ser mantida integralmente, pois:

i) o desconto de 14% (quatorze por cento)
somente pode incidir sobre o que excede o teto do RGPS
;

ii
) a cobrança sobre a totalidade dos proventos é indevida;

iii
) o autor faz jus à restituição dos valores descontados indevidamente desde junho de 2020, atualizados pelo IPCA-E e com juros de mora, conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, respeitado o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e o prazo prescricional quinquenal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do recurso interposto
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Por consequência, no tocante a sucumbência condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025